Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722162-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA RECORRIDOS: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, YASMIN LOPO YOUSEF ALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Readequação contratual. Abusiva. Nova contratação. Negativa de cobertura. Indevida. Responsabilidade solidária. Verificada. Dano moral. Recursos desprovidos. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que determinou a reativação do plano de saúde da Autora e condenou as Rés ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a validade da readequação do plano de saúde da Apelada; (ii) a obrigação de reativar o plano originalmente contratado; (iii) a responsabilidade de cada uma das Rés na cadeia de consumo; (iv) a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés são fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. 4. É incontroverso que houve alteração do contrato da Autora, sendo que o novo plano de saúde possui abrangência regional, cláusula de coparticipação e rede credenciada mais restrita, enquanto o original não havia previsão de contribuição do beneficiário e abrangia todo o território nacional. 5. A alteração não decorreu de simples readequação dos termos e condições do plano de saúde, mas sim de rescisão unilateral e adesão automática a um novo plano, sem opção da Consumidora. 6. Embora prevista pela ANS a possibilidade de rescisão imotivada do contrato (art. 17 da RN n. 195), é indevida a admissão automática em novo plano coletivo absolutamente diverso do originalmente contratado, especialmente quando a nova contratação impõe piores condições ao beneficiário, como a redução de abrangência e cláusula de coparticipação. 6.1. A alteração contratual unilateral é abusiva, uma vez que coloca a Consumidora em desvantagem exagerada, além de violar expressa determinação da agência reguladora. 7. A obrigação de fazer deve ser imposta apenas à administradora atual e às Rés integrantes do Complexo Unimed. 8. A negativa indevida de fornecimento, bem como falhas de informação à Consumidora e alteração contratual abusiva, transcendem o mero descumprimento contratual, gerando ofensa aos direitos de personalidade da Autora. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelações desprovidas. Apelação da Ré SERVIX parcialmente provida. Tese de julgamento: “Embora prevista pela ANS a possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato, é indevida a admissão automática do beneficiário em novo plano coletivo absolutamente diverso do originalmente contratado, especialmente quando a nova contratação impõe piores condições ao beneficiário”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. ANS, RN n. 438, arts. 2o, 3o, 8o. ANS, RN n. 195, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704635-74.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, 06.06.2024. A recorrente, sem apontar artigo de lei federal que tenha sido supostamente violado, ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente, alega, em síntese, não ter responsabilidade quanto a alteração contratual abusiva, bem como que a competência para reativar o plano de saúde da parte recorrida é exclusiva da Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese recursal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Acresça-se, por oportuno, que “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, e FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004